Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734188-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DESPACHO Ciente das decisões (ids. 51539970 e seguintes) que noticiam a ausência de crédito do agravado no proc. 0758027-51.2019.8.07.0016, em relação ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos por esta Relatoria em antecipação da tutela recursal (id. 50327485). Por ora, nada a prover, devendo-se aguardar a tramitação do recurso. Prossiga-se com as determinações precedentes (id. 50327485). Brasília - DF, 22 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora